Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001. Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, referida no Id. 72755778, por meio da qual foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Não foi possível a intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões, diante do seu falecimento, devidamente certificado nestes autos (Id. 77201244). Assim, manifeste-se a instituição bancária agravante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal ou mesmo da necessidade de sucessão processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator